Tribunal: TJES
Processo: 5011032-10.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetradocontra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos de ação penal pela suposta prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a ex-companheira. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, utilização indevida de ações penais em andamento, desproporcionalidade da medida e incompatibilidade da custódia com o estado de saúde do paciente, portador de fraturas bilaterais graves nos pés e tornozelos. Consta da denúncia que o paciente ameaçou de morte a vítima, impediu sua saída da residência mediante intimidação e reiterou ameaças durante condução policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada por fundamentação concreta e elementos idôneos para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a reiteração delitiva durante o cumprimento de pena em regime aberto autoriza a manutenção da custódia cautelar; e (iii) determinar se a condição clínica do paciente justifica a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório processual executório demonstra que o paciente possui condenação criminal definitiva por roubo majorado e ameaça múltipla, encontrando-se em cumprimento de pena quando praticou, em tese, o novo delito.

4. A suposta prática do crime poucos meses após a progressão ao regime aberto evidencia reiteração delitiva e descumprimento dos deveres inerentes à execução penal, revelando periculum libertatis contemporâneo.

5. A quebra das condições do regime aberto constitui fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública, independentemente da análise de processos extintos ou sem condenação definitiva.

6. O artigo 313, III, do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva em crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher para assegurar a eficácia das medidas protetivas e a proteção da vítima.

7. O modus operandi atribuído ao paciente, consistente em ameaças de morte, vigilância ostensiva da residência, socos contra o portão e impedimento da saída da vítima, evidencia risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida.

8. A gravidade concreta da conduta e o histórico de reiteração delitiva afastam a alegação de desproporcionalidade da medida cautelar.

9. A condição clínica decorrente de fraturas bilaterais nos membros inferiores não elimina a possibilidade de reiteração das ameaças, que podem ser praticadas por meios indiretos, virtuais ou por intermédio de terceiros.

10. Eventuais deficiências do sistema prisional para prestação do tratamento médico adequado devem ser solucionadas pelo juízo da execução ou da custódia, mediante adoção das providências necessárias para garantir a assistência de saúde ao preso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto evidencia reiteração delitiva apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A prisão preventiva é cabível em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher quando necessária à proteção da vítima e à efetividade das medidas protetivas.

3. A existência de limitação física do custodiado não afasta, por si só, o risco de reiteração de ameaças e não impõe a revogação automática da prisão preventiva.

4. Eventuais necessidades médicas do preso devem ser asseguradas pela administração penitenciária e fiscalizadas pelo juízo competente, sem prejuízo da manutenção da custódia cautelar quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, caput e § 1º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º; CPP, arts. 312 e 313, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 814.069/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011032-10.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR MANOEL XAVIER RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE PIUMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetradocontra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos de ação penal pela suposta prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a ex-companheira. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, utilização indevida de ações penais em andamento, desproporcionalidade da medida e incompatibilidade da custódia com o estado de saúde do paciente, portador de fraturas bilaterais graves nos pés e tornozelos. Consta da denúncia que o paciente ameaçou de morte a vítima, impediu sua saída da residência mediante intimidação e reiterou ameaças durante condução policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada por fundamentação concreta e elementos idôneos para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a reiteração delitiva durante o cumprimento de pena em regime aberto autoriza a manutenção da custódia cautelar; e (iii) determinar se a condição clínica do paciente justifica a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório processual executório demonstra que o paciente possui condenação criminal definitiva por roubo majorado e ameaça múltipla, encontrando-se em cumprimento de pena quando praticou, em tese, o novo delito.

4. A suposta prática do crime poucos meses após a progressão ao regime aberto evidencia reiteração delitiva e descumprimento dos deveres inerentes à execução penal, revelando periculum libertatis contemporâneo.

5. A quebra das condições do regime aberto constitui fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública, independentemente da análise de processos extintos ou sem condenação definitiva.

6. O artigo 313, III, do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva em crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher para assegurar a eficácia das medidas protetivas e a proteção da vítima.

7. O modus operandi atribuído ao paciente, consistente em ameaças de morte, vigilância ostensiva da residência, socos contra o portão e impedimento da saída da vítima, evidencia risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida.

8. A gravidade concreta da conduta e o histórico de reiteração delitiva afastam a alegação de desproporcionalidade da medida cautelar.

9. A condição clínica decorrente de fraturas bilaterais nos membros inferiores não elimina a possibilidade de reiteração das ameaças, que podem ser praticadas por meios indiretos, virtuais ou por intermédio de terceiros.

10. Eventuais deficiências do sistema prisional para prestação do tratamento médico adequado devem ser solucionadas pelo juízo da execução ou da custódia, mediante adoção das providências necessárias para garantir a assistência de saúde ao preso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto evidencia reiteração delitiva apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A prisão preventiva é cabível em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher quando necessária à proteção da vítima e à efetividade das medidas protetivas.

3. A existência de limitação física do custodiado não afasta, por si só, o risco de reiteração de ameaças e não impõe a revogação automática da prisão preventiva.

4. Eventuais necessidades médicas do preso devem ser asseguradas pela administração penitenciária e fiscalizadas pelo juízo competente, sem prejuízo da manutenção da custódia cautelar quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, caput e § 1º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º; CPP, arts. 312 e 313, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 814.069/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VITOR MANOEL XAVIER RIBEIRO,
sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (NAC DE CARIACICA)/ES
, nos autos da ação penal nº
5002352-78.2025.8.08.0062
.

Sustenta a impetrante, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de ameaça no âmbito doméstico (artigo 147, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006).

Argumenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, aduzindo que o juízo a quo amparou-se em fórmulas genéricas e abstratas para justificar a garantia da ordem pública.

Alega violação ao princípio da presunção de inocência e à Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o fundamento de que a decisão combatida utilizou ações penais em andamento sem condenação transitada em julgado.

Por fim, aponta a patente desproporcionalidade da medida extrema em razão da gravidade abstrata do delito imputado e, especialmente, em face da situação clínica do paciente, que se encontra recolhido no Centro de Detenção Provisória de Marataízes (CDPM) com fraturas bilaterais graves nos pés e tornozelos, necessitando de intervenção cirúrgica urgente e total auxílio de terceiros para sua locomoção.

Despacho no ID
19983936
requisitando informaçoes ao juízo coator, que as prestou no ID
20076182
.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID
20080936
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID opinando pela da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VITOR MANOEL XAVIER RIBEIRO,
sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (NAC DE CARIACICA)/ES
, nos autos da ação penal nº 5002352-78.2025.8.08.0062.

Sustenta a impetrante, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de ameaça no âmbito doméstico (artigo 147, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006).

Argumenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, aduzindo que o juízo a quo amparou-se em fórmulas genéricas e abstratas para justificar a garantia da ordem pública. Alega violação ao princípio da presunção de inocência e à Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o fundamento de que a decisão combatida utilizou ações penais em andamento sem condenação transitada em julgado.

Por fim, aponta a patente desproporcionalidade da medida extrema em razão da gravidade abstrata do delito imputado e, especialmente, em face da situação clínica do paciente, que se encontra recolhido no Centro de Detenção Provisória de Marataízes (CDPM) com fraturas bilaterais graves nos pés e tornozelos, necessitando de intervenção cirúrgica urgente e total auxílio de terceiros para sua locomoção.

Conforme a denuncia, no dia 29 de novembro de 2025, por volta das 20h14min, na Rua do Amparo, nº 05, bairro Niterói, no Município e Comarca de Piúma/ES, o paciente VITOR MANOEL XAVIER RIBEIRO, conhecido vulgarmente como "Vitinho", agindo de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, Dalila de Carvalho Simões.

Segundo consta das peças informativas, o fato ocorreu durante uma confraternização familiar de aniversário realizada na residência de parentes do paciente. Inconformado com o término do relacionamento amoroso, o acusado passou a ostentar comportamento agressivo e descontrolado, proferindo ameaças contra a ofendida, asseverando textualmente que iria matá-la caso ela saísse do imóvel.

Ato contínuo, o denunciado desferiu socos contra o portão do imóvel, permanecendo do lado externo em vigília ostensiva, com o nítido propósito de impedir a saída da ex-companheira e de consumar as agressões prometidas, circunstância que impingiu na vítima intenso temor psicológico. Diante da iminência de uma agressão física severa, a própria genitora do acusado, Eunice Xavier Ribeiro, acionou a Polícia Militar.

Durante as diligências, a guarnição policial localizou o agressor em um ponto de ônibus próximo ao local dos fatos. Restou consignado que, mesmo após ser detido e durante o respectivo trajeto de condução no cofre da viatura até a Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim, o agressor reiterou a conduta delituosa na presença dos agentes da lei, dirigindo-se novamente à ofendida de forma intimidatória com a seguinte expressão:
"você vai ver o que eu vou fazer com você"
.

A conduta perpetrada amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as diretrizes protetivas e procedimentais delineadas pelos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), haja vista ter sido praticado no âmbito das relações domésticas e familiares, valendo-se o sujeito ativo da vulnerabilidade de gênero da ex-companheira.

Inicialmente, afasto a alegação de carência de fundamentação concreta no decreto prisional. Conquanto a decisão originária proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia tenha feito menção genérica a feitos criminais pretéritos que se encontravam pendentes de julgamento, verifica-se que o cenário processual executório do paciente revela circunstância impeditiva à concessão do benefício da liberdade provisória.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, o Relatório da Situação Processual Executória do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU (ID 19976466) indica que o paciente ostenta condenação penal definitiva transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0000786-53.2023.8.08.0062 pela prática dos crimes de roubo majorado e ameaça múltipla, restando-lhe fixada a reprimenda de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Nesse contexto, beneficiado com a progressão ao regime aberto na data de 28/05/2025, o paciente veio a cometer, em tese, o delito pelo qual está sendo acusado no dia 29/11/2025, ou seja, poucos meses após obter o voto de confiança do Estado-Juiz para o cumprimento de sua pena em liberdade assistida.

Nesse prisma, a reiteração delitiva durante o gozo de regime prisional mais brando desvela contumácia criminal e manifesto desprezo pelas instituições formais de controle social, indicando a existência de
periculum libertatis
contemporâneo.

Desnecessário, portanto, perquirir sobre os processos que sofreram extinção por prescrição ou absolvição por fragilidade probatória, porquanto a quebra dos deveres inerentes ao regime aberto na execução penal ativa basta para subsidiar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (artigo 312 c/c artigo 313, inciso II, do CPP).

Ademais, tratando-se de infração cometida com violência psicológica no contexto doméstico e familiar contra a mulher, a legislação processual penal confere autorização expressa para a decretação da custódia preventiva como mecanismo de asseguração da eficácia das medidas protetivas de urgência, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

O
modus operandi
evidenciado pelo encarceramento da vítima na residência familiar, desferindo socos contra o portão e obstando a saída da ex-companheira sob ameaças de morte, corporifica situação de acentuado risco à integridade física e psicológica da ofendida, justificando a imposição da medida extrema, e se sobrepondo ao argumento de desproporcionalidade em face da pena abstrata do delito de ameaça.

No mesmo sentido, “
No caso, a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela prática de violência contra mulher em contexto de violência doméstica e pela reincidência do paciente, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública
” (STJ - HC: 814069 RJ 2023/0114194-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

Por fim, no que tange à situação clínica do paciente, acometido de fraturas bilaterais nos membros inferiores, constatadas pelo estabelecimento prisional (ID 19976467), tal conjuntura, isoladamente, não possui o condão de autorizar a imediata desconstituição da prisão preventiva.

Conquanto a imobilização reduza a capacidade de locomoção corporal do agente, o crime de ameaça e a reiteração do terror psicológico podem ser aperfeiçoados por múltiplos meios, inclusive virtuais ou por interposta pessoa, notadamente quando o agressor reside na mesma região que a vítima e demonstra inconformismo com o término do relacionamento afetivo.

Nesse diapasão, eventual inadequação do ambiente carcerário para o tratamento médico demandado pelo custodiado deve ser resolvida pelo juízo de primeiro grau, ao qual compete fiscalizar as condições de cumprimento da custódia e, se for o caso, compelir a Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) a fornecer a assistência cirúrgica ortopédica de urgência interna ou mediante escolta hospitalar, não sendo cabível a utilização da debilidade física como salvo-conduto para a prática de violência doméstica.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.